Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da ausência de notificação prévia à inscrição de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). O apelante sustenta que a inscrição sem prévia comunicação lhe causou prejuízos e requer a retirada do registro, além da compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de operação de crédito no SCR, sem prévia notificação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o do CDC e a Súmula 297 do STJ.
4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um cadastro público gerido pelo Banco Central, regulamentado pela Resolução CMN no 4.571/2017, e tem por finalidade prover informações ao Banco Central para supervisão do risco de crédito e viabilizar o intercâmbio de dados entre instituições financeiras.
5. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois as informações nele constantes influenciam a concessão de crédito, reduzindo riscos para as instituições financeiras.
6. De acordo com a Súmula 359 do STJ, a obrigação de notificar o consumidor antes da inscrição em cadastros de proteção ao crédito cabe ao órgão mantenedor do cadastro, que, no caso do SCR, é o Banco Central do Brasil.
7. A instituição financeira não possui dever de notificar o consumidor sobre a inclusão da operação no SCR nem de excluir os registros, pois apenas cumpre a obrigação legal de informar as operações de crédito ao Banco Central.
8. A ausência de notificação prévia não configura falha na prestação do serviço quando as informações registradas são verídicas e regulares, sendo o lançamento obrigatório por força de normativos do Banco Central.
9. O dano moral presumido somente se configura em caso de registro indevido, como ocorre quando a dívida é inexistente, o que não se verifica no caso concreto.
10. A conduta do apelante ao ajuizar múltiplas ações com pedidos indenizatórios similares evidencia a tentativa de obter decisões favoráveis sem fundamento jurídico sólido, não justificando a pretensão compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo sua gestão de responsabilidade exclusiva do Banco Central do Brasil.
2. A obrigação de notificar previamente o consumidor sobre a inclusão de informações no SCR cabe ao Banco Central, nos termos da Súmula 359 do STJ.
3. A ausência de notificação prévia não configura dano moral indenizável quando as informações registradas são verídicas e regulares.
4. O dano moral presumido somente se configura em caso de registro indevido, como ocorre quando a dívida é inexistente.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o e 3o; Resolução CMN no 4.571/2017, arts. 2o, 3o, 4o e 5o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 359; TJDFT, Acórdãos 1952500, 1890403, 1796833 e 1941441.